Tribunal: TJDFT
Processo: 0752880-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO POLO PASSIVO. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO E SÓCIOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. “Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A agravante alega que a decisão pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela incorreu em erro quanto ao polo passivo do recurso, já que não se referiu às empresas integrantes do grupo econômico, do qual, alegadamente, V. é integrante, nem às pessoas físicas integrantes do quadro societário do mesmo grupo, todas mencionadas pela agravante na penúltima página da peça de agravo como parte agravada. 2.1. Cabe ao agravante, no ato do protocolo, indicar a parte agravada, bem como instruir o recurso com os dados para intimação da parte agravada de modo a viabilizar o contraditório mediante intimação para contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II do CPC. Consta da certidão de distribuição (ID 22317707) a indicação de apenas uma agravada, exatamente a que consta na decisão como parte agravada; portanto, igualmente insubsistente a alegada incorreção da decisão.
3. Para se alcançar o patrimônio das empresas integrantes do grupo societário da devedora, mesmo em se cuidando de hipótese de obrigações decorrentes de relação de consumo, necessária instauração e regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; nos autos, determinada a instauração do incidente, mas sequer efetivado ato citatório das empresas e sócios. 3.1. Admitir instauração de incidente de desconsideração (em princípio estão atendidos os art. 134, §4o do CPC e os requisitos para a desconsideração nas relações de consumo - art. 28, §5o do CDC) para fins de responsabilização de um grupo econômico é medida distinta da pretendida penhora contra as empresas componentes do grupo econômico, sem garantir o contraditório.
4. Fato de empresa fazer parte do mesmo grupo econômico não gera presunção absoluta de que os atos formalizados em nome de uma pessoa jurídica abrangem todas as empresas do grupo, máxime por que personalidade jurídica distintas, o que somente cederá espaço nos termos próprios e em sede adequada: manejo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas do mesmo grupo econômico da agravada, no qual, após o exercício do contraditório pelos sócios e pelas pessoas jurídicas, o juiz decidirá pela a responsabilidade ou não as demais pessoas jurídicas do grupo econômico e dos sócios pela dívida contraída por uma empresa integrante.
5. “Apesar de o art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor fixar responsabilidade subsidiária dos fornecedores que integrem um mesmo grupo econômico, essa regra de direito material não permite a execução compulsória pelo consumidor, sem o devido processo legal, com garantia do contraditório. 3. Para que o consumidor direcione cumprimento de sentença contra todas as empresas de um grupo econômico, deve demonstrar a subsistência de título judicial contra todas, ou se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC (Acórdão 1242972, 07022881020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos.